Tribunal: STJ
Processo: 5005162-70.2022.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604380 - MS(2024/0101001-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: APARECIDO JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ ANTONIO SOARES NETO - MS008984
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM FUNDADA EM
TESE REPETITIVA (ART. 1.030, I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL). NÃO CABIMENTO. VIA ADEQUADA: AGRAVO INTERNO NA
ORIGEM (ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ERRO
GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A negativa de seguimento ao recurso especial com fundamento na conformidade
do acórdão recorrido a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.030, I,
b, do Código de Processo Civil) deve ser impugnada por agravo interno dirigido ao
Tribunal de origem, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
2. A interposição de agravo em recurso especial (art. 1.042 do Código de Processo
Civil) contra decisão que nega seguimento com base em repetitivo configura erro
grosseiro, o que afasta a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da
instrumentalidade das formas.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54719221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 08087b73-b1f6-4bcc-aab7-765972ed24ff

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 08087b73-b1f6-4bcc-aab7-765972ed24ff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604380 - MS (2024/0101001-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: APARECIDO JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ ANTONIO SOARES NETO - MS008984
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM FUNDADA EM TESE
REPETITIVA (ART. 1.030, I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL (ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
NÃO CABIMENTO. VIA ADEQUADA: AGRAVO INTERNO NA ORIGEM (ART.
1.030, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ERRO GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A negativa de seguimento ao recurso especial com fundamento na conformidade do
acórdão recorrido a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.030, I, b, do
Código de Processo Civil) deve ser impugnada por agravo interno dirigido ao Tribunal
de origem, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
2. A interposição de agravo em recurso especial (art. 1.042 do Código de Processo
Civil) contra decisão que nega seguimento com base em repetitivo configura erro
grosseiro, o que afasta a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da
instrumentalidade das formas.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por APARECIDO JOSE DOS SANTOS
contra decisão de lavra do Ministro Herman Benjamin (fls. 427/428), em que não se conheceu do
agravo em recurso especial, com base no seguinte fundamento: (a) a negativa de seguimento na
origem se apoiou no
I, b, do Código de Processo Civil (CPC), com aplicação de tese
art. 1.030,
firmada em recurso repetitivo, hipótese em que a impugnação deve ser deduzida por agravo interno
no tribunal de origem.
A parte agravante (fls. 434/440) alega, em síntese, a reforma da decisão agravada.
Sustenta que sua pretensão está em linha com o Recurso Especial (REsp) 1.354.908/SP, pois já
contaria com 20 anos de trabalho rural pretérito reconhecido por sentença transitada em julgado, e
buscaria reconhecer outro período de trabalho rural imediatamente anterior ao requisito etário,
Documento eletrônico VDA53928783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:38
Código de Controle do Documento: 322e24a8-5a8f-4d41-bb92-08f7c7dac83f

sendo possível o labor concomitante urbano/rural com base no
§ 2o, da
(fls.
art. 11,
Lei 8.213/1991
435/437).
Afirma que, nessa moldura, não seria o caso de agravo interno na origem, porque a
questão trazida ao STJ segue o precedente repetitivo citado, de observância obrigatória, e requer a
observância da tese pela Corte de origem (fls. 437/438).
Argumenta, ainda, que a referência ao Repetitivo 1.111.202/SP (Tema 122 do STJ)
na decisão agravada seria equívoco, por tratar de matéria relativa ao Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), alheia ao caso (fls. 437/438).
Requer a reconsideração, nos termos do
§ 2o, do CPC, para conhecer do
art. 1.021,
AREsp e, ao final, seu provimento; alternativamente, pede inclusão em pauta para julgamento
colegiado, com provimento do agravo interno (fl. 438).
Não foi apresentada impugnação pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
conforme certidão de decurso de prazo (fl. 447).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
De plano, insta transcrever o que estatui o Código de Processo Civil, em seu artigo
1.030, verbis:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido
será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o
qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
(...)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no
regime de julgamento de recursos repetitivos;
(...)
§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V
caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo
interno, nos termos do art. 1.021.
Pois bem, nos termos do
alínea "b", do Estatuto Processual Civil,
art. 1.030, inciso I,
observa-se que o Tribunal de origem é competente para negar seguimento a recurso extraordinário
ou recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53928783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:38
Código de Controle do Documento: 322e24a8-5a8f-4d41-bb92-08f7c7dac83f

No mesmo norte, veja-se o que preceitua o
do referido
art. 1.040, inciso I,
regramento:
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará
seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem,
;
se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior
Na espécie, o Tribunal de origem, com fulcro no
I, "b", do CPC, negou
art. 1.030,
seguimento ao recurso especial, considerando o Tema de Recurso Repetitivo no 642/STJ (
, restando consignada a consonância do aresto arrostado com precedente
Resp 1.354.908/SP)
vinculante desta Corte Superior (fl. 399/401).
Assim, compete ao próprio Tribunal local o julgamento do recurso cabível e
previsto na legislação, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, qual seja, o
art. 1.030,
agravo interno.
Em outras palavras, é incabível a interposição do agravo do
do referido
art. 1.042
regramento contra decisão que nega seguimento a recurso especial com base na aplicação de tese
firmada em recurso repetitivo ou repercussão geral. Decerto, o agravo interno é a sede própria para
se demonstrar eventual falha na aplicação da tese fixada no paradigma ante a realidade do processo
em liça.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO
EM TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
ÚNICO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREVISTO NO
§ 2o, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO
ART. 1.030,
ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da orientação desta Corte, se o recurso especial teve seu
seguimento negado na origem exclusivamente com base no artigo 1.030, inciso I,
alínea "b" ou no artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, o único
recurso cabível seria o agravo interno de que trata do § 2o do dispositivo legal em
comento.
2. A interposição do agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil
nesses casos caracteriza-se como erro grosseiro.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.809.308/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
19/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM
REPETITIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53928783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:38
Código de Controle do Documento: 322e24a8-5a8f-4d41-bb92-08f7c7dac83f

1. A orientação do STJ é de que a interposição do Agravo em Recurso Especial
previsto no
caput, do
quando o Recurso Especial é
art. 1.042,
CPC/2015,
inadmitido com base em Recurso Repetitivo, constitui erro grosseiro.
2. No caso dos autos, o Tribunal a quo negou seguimento ao Recurso Especial
com a afirmação (fl. 718): "Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador desta
Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o
entendimento do(s) referido(s) Tribunal(is) [
. Por sua vez, em
Tema 499/STF]
atenção à sistemática prevista nos arts. 1.030, I, e 1.040, I, do
deve
CPC/2015,
ser negado seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja
em conformidade com a orientação firmada pelo STJ e/ou pelo STF em regime
de recursos repetitivos e/ou de repercussão geral.".
3. Na petição de Agravo em Recurso Especial (fls. 727-733, e-STJ), a parte
sustenta que a decisão recorrida não se atentou ao distinguishing apontado, de
modo que não se aplicaria o Tema 499 do STF ao seu Recurso. Entretanto, tais
razões deveriam ser apresentadas em Agravo Interno (art. 1.030, § 2a, do
, e não em Agravo em Recurso Especial.
CPC/2015)
4. Por fim, não se observa na decisão denegatória nenhum capítulo que remeta à
inadmissão do Recurso Especial (que poderia dar azo ao Agravo em Recurso
Especial), mas apenas à negativa de seguimento com base no Tema 499 do STF.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.076.814/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
JULGADA COM BASE EM REPETITIVO. APLICAÇÃO DO
DO
ART. 1.030
CPC. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Com efeito, em relação à aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, o
recurso não comporta conhecimento, porquanto, de acordo com o disposto no
§ 2o, do CPC, é cabível agravo interno contra o capítulo da decisão
art. 1.030,
que nega seguimento a recurso especial com base nos incisos I e III do
mencionado
do CPC. Precedentes.
art. 1.030
2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a interposição de
recurso diverso do previsto expressamente em lei torna-o manifestamente
incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez
que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.308.254/SP,
em
DJe de
.
9/5/2023,
12/5/2023)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.573.162/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
19/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL EM RAZÃO DA CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC). NÃO
Documento eletrônico VDA53928783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:38
Código de Controle do Documento: 322e24a8-5a8f-4d41-bb92-08f7c7dac83f

CABIMENTO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A decisão recorrida não conheceu do agravo devido ao não cabimento do
recurso de agravo do
do Código de Processo Civil (CPC) contra
art. 1.042
decisão que nega seguimento ao recurso especial em virtude de o acórdão
recorrido estar em consonância com tese firmada sob o rito dos recursos
repetitivos.
2. A interposição de agravo em recurso especial, ao invés de agravo interno,
contra decisão do Tribunal de origem que nega seguimento ao recurso com base
em recurso repetitivo configura erro grosseiro, uma vez que, ante a disposição
expressa do
§ 2o, do CPC, inexiste dúvida objetiva acerca da
art. 1.030,
insurgência cabível, não sendo possível a aplicação da fungibilidade recursal ou
instrumentalidade das formas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.574.078/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
2/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO
ALÍNEA
ART. 1.030, INCISO I,
B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIA RECURSAL INADEQUADA.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. As conclusões da decisão agravada não impugnadas nas razões do agravo
regimental atraem a incidência da preclusão.
2. Para a impugnação da decisão que nega seguimento a apelos nobres com
esteio em temas exarados sob as sistemáticas da Repercussão Geral ou dos
Recursos Especiais Repetitivos, o único recurso cabível é o agravo interno ou
regimental, dirigido ao próprio Tribunal de origem, segundo previsão expressa do
§ 2.o, do
Inviável a aplicação do princípio da
art. 1.030,
CPC/2015.
fungibilidade.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt
no
rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.221.756/PR,
DJEN de
.
18/2/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO
ALÍNEA "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.030, INCISO I,
CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
§ 2o, do
é cabível agravo interno contra
art. 1.030,
CPC/2015,
decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que
está em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ exarado no
julgamento de recursos repetitivos.
Documento eletrônico VDA53928783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:38
Código de Controle do Documento: 322e24a8-5a8f-4d41-bb92-08f7c7dac83f

2. Na hipótese, a interposição exclusiva de agravo em recurso especial para
impugnar decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base em
julgado repetitivo, caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal e impede o conhecimento do recurso.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.712.933/RS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJEN de
)
9/12/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DESAPROPRIAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMULAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS E
REMUNERATÓRIOS. DECISÃO DE PRELIBAÇÃO DO APELO NOBRE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE EM TEMA REPETITIVO. NÃO
CONHECIMENTO DO APELO RARO NO PONTO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao
do CPC/73, na medida em que
art. 535
o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Negado seguimento ao recurso com base no
I, b, do CPC, não cabe
art. 1.030,
analisar eventual insurgência da parte interessada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, porquanto, consoante o disposto no
§ 2o, do
art. 1.030,
Codex, o recurso cabível, nessa situação, é o agravo interno cuja interposição
deve ocorrer perante a Corte estadual.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.485.166/SP,
Turma, DJEN de
.
22/5/2025)

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO.
1. É incabível agravo em recurso especial (art. 1.042 do
para
CPC/2015)
impugnar decisão que, tendo como principal fundamento a conformidade do
acórdão recorrido com precedente formado em julgamento de recurso especial
repetitivo, nega seguimento ao apelo raro com amparo no
I, do
art. 1.030,
CPC/2015.
2. O agravo interno de que trata o
§ 2o, do
é a sede própria
art. 1.030,
CPC/2015
para a demonstração de eventual falha na aplicação da tese firmada no paradigma
repetitivo em face de realidade do processo.
3. Hipótese em que o fundamento condutor adotado na decisão a quo para obstar
o recurso especial da agravante é o de que o acórdão recorrido está em sintonia
com o precedente obrigatório em que julgado o Tema 104 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.737.028/SP,
DJEN de
.
26/6/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:38
Código de Controle do Documento: 322e24a8-5a8f-4d41-bb92-08f7c7dac83f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.604.380 / MS
Número Registro: 2024/0101001-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08022057620218120016 50051627020224039999 8022057620218120016
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APARECIDO JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO : JOSÉ ANTONIO SOARES NETO - MS008984
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART.
) - APOSENTADORIA RURAL
48/51
(ART.
)
48/51
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : APARECIDO JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO : JOSÉ ANTONIO SOARES NETO - MS008984
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54684854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:08
Código de Controle do Documento: 2146b65c-2f1c-48fd-b546-9210de34dad0

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:08
Código de Controle do Documento: 2146b65c-2f1c-48fd-b546-9210de34dad0